Tribunal: TJSP
Processo: 1503275-55.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Inexistência de nulidade quando a identificação dos réus é segura. Disposição legal que é recomendação e não exigência. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelas demais provas produzidas. Reconhecimento pessoal. Majorante do concurso pessoal demonstrada.

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Inexistência de nulidade quando a identificação dos réus é segura. Disposição legal que é recomendação e não exigência. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelas demais provas produzidas. Reconhecimento pessoal. Majorante do concurso pessoal demonstrada. Condenação bem decretada. Penas e regime adequados. Inviabilidade de substituição. Recursos improvidos.